Tribunal: TJPA
Processo: 0811108-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811108-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. DILAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA PERSECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DEBILITAÇÃO EXTREMA POR DOENÇA GRAVE E INVIABILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, constituem motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, no caso de crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021).

2. Hipótese em que a autoridade coatora desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, mormente considerando o fato de o paciente ser companheiro da avó da vítima, facilitando o acesso à residência da família e, por conseguinte, à menor ofendida.

3. Nesse contexto, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, ser “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

4. Não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade, sobretudo em razão de diversas questões incidentais suscitadas pela própria defesa do paciente, bem assim, a requisição de novas diligências após a abertura de prazo para alegações finais, circunstâncias que afastam o alegado excesso de prazo no encerramento da instrução processual.

5. A concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, exige que a “situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (RHC n. 97.048/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/03/2019), o que não ocorreu na espécie, máxime diante da ausência de comprovação de debilitação extrema do paciente por doença grave e da incapacidade do estabelecimento penitenciário de prestar a assistência médica de que o coacto necessita.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/10/2023 a 05/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANCISCO JOSÉ FERREIRA CORREA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA nos autos da Ação Penal n. 0801913-70.2021.8.14.0005. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), por 06 (seis) vezes, na forma do art. 69 do mesmo códex, e está preso desde 28/08/2021.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, prolatado à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto;
(iii)
excesso de prazo na formação culpa; e
(iv)
necessidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde. Requer, por fim, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ou ainda, por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15076649.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15136699).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15222533).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob a alegação de fundamentação inidônea do decreto prisional, amparado em argumentação abstrata pautada na gravidade do delito, bem como diante do excesso de prazo no encerramento da instrução processual. Alega-se, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou por outra medida cautelar diversa, máxime em razão da favorabilidade dos predicados pessoais e do estado de saúde do coacto.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes de Superposição tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e para afastar o risco de reiteração criminosa, destacando a gravidade concreta da conduta delituosa e o fato de o paciente ser companheiro da avó da vítima, facilitando o acesso à residência da família e, por conseguinte, à menor ofendida. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“
2.2 - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

Consta na peça acusatória que entre os meses de julho e dezembro de 2020, o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, aproveitando-se que estava hospedado na mesma residência e sozinho com a criança.

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para decretar a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos fundamentos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme laudo de perícia de exame sexológico forense e relatos da vítima e de sua genitora.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

Conforme relatado pela genitora da vítima, os atos teriam ocorrido por diversas vezes, desde julho/2020. Cabe ressaltar que o denunciado é avô de consideração da vítima, o que, por si só, facilita o acesso à residência da família e, por consequência, à menor, o que, certamente, pode implicar na reiteração da conduta delituosa.

Dessa forma, com esteio na fundamentação acima descrita,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional FRANCISCO JOSÉ FERREIRA CORREA DA SILVA
, acima qualificado” (ID n. 15068105, págs. 49-51, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada naquela que indeferiu o pleito revogatório, está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar, ainda, ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crime
s” (STJ,

AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

No que tange a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ou seja, na ultimação da instrução processual, convém assinalar que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
”, de forma que deve “
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 799.279/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/03/2023).

Na espécie, da análise do itinerário processual dos autos originários (Ação Penal n. 0801913-70.2021.8.14.0005), não se evidencia ilegal desídia processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, considerando que o feito tramita de maneira regular e de acordo com a sua complexidade. No ponto, destaco, na esteira do opinativo da d. Procuradoria de Justiça (ID n. 15222533), a existência de diversas questões incidentais suscitadas pela própria defesa do paciente, como 06 (seis) pedidos de revogação de prisão preventiva, todos examinados pelo juízo impetrado; impugnação da oitiva da vítima, depoimento de testemunhas e pedido de desentranhamento de provas (Ação Penal n. 0801913-70.2021.8.14.0005, ID n. 61575453), bem assim, a requisição de novas diligências após a abertura de prazo para alegações finais (Ação Penal n. 0801913-70.2021.8.14.0005, ID n. 90217248), circunstâncias que obstaram o encerramento célere da instrução processual, e que, notoriamente, afastam a tese de excesso de prazo.

Nessa toada, “
fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque o feito recebeu impulso regular e já está em fase de alegações finais
”, circunstância que atrai a incidência do disposto no verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
" (STJ,
RHC n. 105.112/AL
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/3/2019).

Com respeito ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar para tratamento de saúde, é imprescindível, conforme salientam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer “um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar
(a)
tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência de riscos; e
(b)
quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 851).

Sob esse viés, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, qual seja, agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado entendimento de que
"a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
” (
RHC n. 97.048/MT
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 11/03/2019).

Ao lume dessas premissas, em que pese as alegações do impetrante, não vislumbro, na hipótese vertente, margem para concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, porquanto embora a exordial indique que o paciente é portador de várias doenças, inexiste a efetiva demonstração da extrema debilidade experimentada em razão de tais condições de saúde, tampouco que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência necessária aos cuidados de que o coacto necessita, o que inviabiliza o deferimento do pedido de prisão domiciliar, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto
.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023